Tribunal: TJDFT
Processo: 0028481-47.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028481-47.2013.8.07.0001 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDA: TATIANE DA COSTA SILVA DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial e, em decisão híbrida, negou seguimento e inadmitiu o apelo extraordinário interpostos pela VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA (ID 14890144 – p. 30/34), situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. Não houve interposição de agravo interno. O STJ deu parcial provimento ao recurso para “determinar o abatimento, do total da indenização devida aos autores, da quantia correspondente ao seguro DPVAT” (ID 14890144 – p. 66/83). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 339, 660, 821 e 895, todos da sistemática da repercussão geral (AI 791.292, ARE 748.371, ARE 842.157 e RE 956.302). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquelas versadas especificamente nos referidos paradigmas. É que este feito aborda a possibilidade de fixação de dano material pensionado em favor da parte recorrida com base no valor do salário mínimo, em suposta ofensa o artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal. Ademais, no tocante à tese de negativa de prestação jurisdicional (artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal), este Tribunal de origem realizou o devido enquadramento no paradigma AI 791.292 (Tema 339) (ID 14890144 – p. 30/34), decisão contra a qual o ora recorrente não interpôs agravo interno. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031